Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723889-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sarkis &amp; Sarkis Ltda Agravado: Guocheng Zhu D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sarkis &amp; Sarkis Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0700234-68.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Indefiro o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo, tendo em conta a impossibilidade de realização de diligências em desfavor do cônjuge ou companheiro, conforme entendimento da jurisprudência deste Tribunal: “(...)Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1660025, 07332383120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exequente para que atenda à determinação de ID 194135307 ou indique bens do devedor passíveis de penhora, em cinco dias. Caso transcorra o prazo sem manifestação ou sem atendimento à decisão, e considerando que já teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, será determinada a suspensão do feito na forma do art. 921, §1o do CPC (ID 174963707). Intime-se.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 60160406), em síntese, que o crédito versado nos autos aludidos tem origem nos alugueres não solvidos pelo agravado. Argumenta que o cônjuge do recorrido pode ser incluído no polo passivo da relação jurídica processual referida, mesmo na fase de cumprimento de sentença e a despeito de não haver participado das fases anteriores do procedimento. Informa que o Juízo singular determinou a suspensão da marcha processual de origem, com o consequente arquivamento dos autos, caso não haja manifestação da credora no sentido de indicar bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, § 1o, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja conferido curso regular ao processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a subsequente inclusão no polo passivo, dos autos de origem, do cônjuge do agravado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60161963 e Id. 60161964). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra antevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a sociedade empresária recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. A respeito do tema convém observar que a norma antevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de constrição. No caso de ausência de localização de bens suscetíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso da marcha processual, de acordo com a noma prevista no art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data de suspensão do curso do processo, nos termos da norma antevista no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. É preciso ressaltar que durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. Com efeito, o credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos da regra prevista no art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a existência de outras medidas voltadas para a localização de bens do devedor ou mesmo a possibilidade de inclusão do cônjuge do agravado, no polo passivo dos autos aludidos, não impedem a determinação de suspensão do curso do processo de origem. Ao contrário do que argumenta a sociedade empresária recorrente, no caso em deslinde já foram efetuadas, sem que tenha sido alcançado o objetivo desejado, pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (Id. 110838796 e Id. 124744737 dos autos do processo de origem). É necessário reiterar que a sociedade empresária credora, ora recorrente, pode indicar bem à penhora a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator